Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706305-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON DA COSTA LEITE ALBUQUERQUE AGRAVADO: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA D E S P A C H O Recebo o recurso no feito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora